Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724123-56.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA RECORRIDO: MANOEL LOPES DAMASCENO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. EXECÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. CONEXÃO COM OS FUNDAMENTOS DE DEFESA. CABIMENTO. LEVANTAMENTO DE VALOR EM AÇÃO CÍVEL. RETENÇÃO DE VALORES PELO ADVOGADO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AJUSTADO EM CONTRATO NA SEARA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS DEVERES PELO MANDATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese o réu tenha alegado a exceção do contrato não cumprido, em razão de suposta desídia na execução do ajuste, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Não comprovado o abandono contratual pelo autor, não há como se admitir a invocação do instituto mencionado como forma de justificar o inadimplemento do negócio jurídico pelo demandado. 3. Admite-se a proposição de reconvenção quando a pretensão nela deduzida, for conexa com a ação principal ou com os fundamentos da defesa, nos termos do Art. 343, do CPC. 4. A pretensão formulada em sede de reconvenção decorre de relações jurídicas estranhas aos autos. No entanto, em razão da sua conexão com os fundamentos da defesa e sua relação de prejudicialidade, mostra-se admissível a reconvenção. 5. A retenção, pelo Advogado, de valores obtidos em condenação a favor do seu cliente, a título de compensação por dívida relativa a outra relação jurídica, consiste em descumprimento dos deveres legais e contratais inerentes ao mandato outorgado. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação a diversos artigos do Código de Processo Civil e do Estatuto da OAB, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Ademais, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030